Tribunal: TJES
Processo: 0008588-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008588-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008588-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é possível proceder à desclassificação da conduta do réu, uma vez que restou inconteste o emprego de grave ameaça perpetrada para assegurar a obtenção do bem. 3.
Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição da tentativa, visto que o crime de roubo se consuma com a
inversão da posse mediante emprego de violência ou grave ameaça, mesmo que de forma breve e que seja recuperada o bem subtraído, conforme Súmula nº 582 do STJ
.
Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008588-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 22/11/2022, na Avenida Vitória, Bairro Romão, Vitória/ES, o denunciado, de forma consciente e voluntária, subtraiu 01 (uma) televisão da “Escola Santa Terezinha Vasconcelos”, empregando grave ameaça, em face do funcionário da empresa de segurança responsável, logo após a subtração, a fim de assegurar a impunidade do crime.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, do CP.

Inicialmente requer a defesa, pela desclassificação do crime de roubo, para o delito de furto.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, tendo em vista que restou claro o emprego de grave ameaça por parte do acusado com o fim de assegurar o produto do crime.

Vejamos o que diz o vigilante da empresa responsável pela segurança no local em depoimento prestado em sede policial:

“(...): QUE: Que é vigilante da empresa Orbenk e presta serviços à Prefeitura de Vitória; Que está localizado na Escola Terezinha Vasconcelos; Que por volta das 05h de hoje, o declarante saiu para fazer uma ronda dentro da escola e ouviu alguns barulhos vindos de dentro de uma sala de aula; Que o declarante se aproximou e viu um homem mexendo em vários objetos dentro da sala de aula e que uma tv Samsung, que ficava em um suporte de parede, já estava arrancada do suporte de parede e no chão; Que o homem começou a ameaçar o declarante, dizendo que estava armado e que iria atirar; Que o declarante resolveu entrar em luta corporal com o homem para detê-lo; Que consegui detê-lo o levá-lo para fora da escola, onde solicitou apoio a uma viatura da polícia militar que estava passando; Que o homem entrou na escota pulando um muro e uma grade; Que ele no arrombou cadeados nem portões; Que ele agiu sozinho; Que a televisão custa aproximadamente R$ 2.000,00; (...)” (Depoimento da testemunha Jhoni Santos da Silva, em sede policial – à fl. 08).

Cumpre salientar que todo o ocorrido narrado pelo segurança foi corroborado, de forma detalhada e coesa, em juízo, de forma que restou comprovado o emprego de grave ameaça, por parte de Jeferson, com o intuito de garantir a televisão subtraída do estabelecimento de ensino.

Ademais, em detalhes elucidados pelo segurança, o mesmo relata que o acusado lhe disse estar em posse de uma faca, e que era para deixá-lo ir embora, momento esse em que foi pra cima do réu e o imobilizou.

Isto posto, com base nos depoimentos prestados, tanto na esfera policial, como em juízo, resta inequívoco que o acusado efetivamente praticou o crime de roubo mediante emprego de grave ameaça, motivo pelo qual, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

No que concerne ao pleito defensivo, pela aplicação da causa de diminuição da tentativa, também não verifico prosperar razão, uma vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse mediante emprego de violência ou grave ameaça, mesmo que de forma breve e mesmo que seja recuperado o bem subtraído.

Esse entendimento encontra-se pacificado e presente na Súmula de nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, a qual reforça a desnecessidade da posse mansa e pacífica, ou desvigiada do bem, para a consumação do crime de roubo (AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

Faço notar, como mais uma forma de demonstrar o delito de roubo consumado, outra parte do depoimento prestado pelo segurança Jhoni, no qual relata que após imobilizar o réu, verificou que o mesmo já havia colocado 02 (duas) televisões e 01 (uma) sanduicheira na lateral do portão, e que os objetos já estavam prontos para que fossem retirados da escola.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.